Tribunal: TJDFT
Processo: 0718651-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por AMIL Assistência Médica Internacional S/A em face da decisão que, nos autos da ação cominatória manejada em seu desfavor pelo agravado – A. da S. C. – menor impúbere representado por sua genitora, M. da S. C., deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional reclamada pelo consumidor sob a forma de tutela provisória de urgência, cominando-lhe a obrigação de custear o fornecimento dos equipamentos – carrinho postural e parapodium – necessários à amenização dos efeitos da enfermidade que o acomete – paralisia cerebral distônico-espástico grave –, sob pena de sujeição à multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, alforriando-a da obrigação que lhe fora cominada em ambiente de tutela de urgência, ou, subsidiariamente, a minoração da multa que lhe fora cominada. Como fundamentos da pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o agravado aviara em seu desfavor pretensão objetivando, em sede de tutela provisória de urgência, a cominação de obrigação destinada à autorização e custeio dos equipamentos – carrinho postural e parapodium – necessários à melhora do seu quadro clínico e qualidade de vida, por ser portador de paralisia cerebral distônico-espástico grave, conforme prescrição médica apresentada. Esclarecera que o agravado aviara a ação com lastro no contrato de plano de saúde efetivamente celebrado entre as partes, ao argumento de que teria se recusado, injustificadamente, a autorizar e custear os equipamentos nomeados, prescritos por seu médico assistente. Pontificara que, entrementes, a negativa se perfizera em estreita conformidade com o contrato firmado entre as partes litigantes, com a Lei dos planos de saúde e com as diretrizes estabelecidas pela ANS - Agência Nacional de Saúde, razão pela qual não há que se cogitar de irregularidades, aduzindo que não lhe cabe discordar ou não seguir as determinações da ANS, não possuindo obrigação de cobrir tratamentos que não estejam no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência, consoante a hipótese em apreço, destacando, ainda, que o plano contratado pelo agravado está adaptado aos preceitos da Lei 9.656/98. Aludira à taxatividade do rol de procedimentos elaborado pela ANS, acrescendo que, nos contratos regulamentados pela Lei no 9.656/98, ressoa obrigatória a cobertura às próteses, órteses e seus acessórios que necessitam de cirurgia para serem colocados ou retirados (materiais implantáveis), e, lado outro, a mesma norma permite a exclusão de cobertura ao fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico (ou não implantáveis), tais como óculos, coletes ortopédicos, próteses de substituição de membros, entre outros, assim como o carrinho postural e parapodium objeto da lide em apreço. Reprisara que encontra-se excluída a cobertura assistencial postulada, nos termos da Lei no 9.656/98 e da Resolução Normativa - RN no 465 da ANS, artigo 10, VII, e artigo 17, §1o, inciso VII, respectivamente, porquanto aludidas órteses não estão ligadas ao ato cirúrgico, o que restara corroborado pelo conteúdo inserto no Parecer Técnico no 24 GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, emitido pela ANS. Realçara que, sob essa realidade, ressoa inequívoco que a tutela de urgência postulada não poderia ser concedida, na medida em que ausente a necessária verossimilhança do direito pretendido, aduzindo que o contrato firmado não pode ser desconsiderado em razão do prefixado no Código de Defesa do Consumidor, pois todas as regras consumeristas teriam sido observadas no caso, em especial quanto à prestação de informações na oportunidade da contratação. Acentuara que, ademais, não restara evidenciado nos autos o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, de conformidade com os relatórios médicos, não há indicação de emergência ou urgência para a utilização dos equipamentos e, portanto, não demonstrado o disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98. Subsidiariamente, defendera que a multa arbitrada, na forma como estabelecida, ressoa exagerada, evidenciando que o valor arbitrado afigura-se desproporcional e desarrazoado, não se justificando o quantum fixado. Afirmara que não pode a penalidade passar a ser mais vantajosa para a parte agravada do que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto. Aduzira que a decisão em comento a condenara ao pagamento da multa aplicada pelo magistrado singular sem ao menos possibilitar-lhe o devido contraditório, deixando de fixar tempo hábil ao cumprimento da determinação nela contida, descerrando que deve ser afastada ou, alternativamente, minorado o montante fixado. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por AMIL Assistência Médica Internacional S/A em face da decisão que, nos autos da ação cominatória manejada em seu desfavor pelo agravado – A. da S. C. – menor impúbere representado por sua genitora, M. da S. C., deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional reclamada pelo consumidor sob a forma de tutela provisória de urgência, cominando-lhe a obrigação de custear o fornecimento dos equipamentos – carrinho postural e parapodium – necessários à amenização dos efeitos da enfermidade que o acomete – paralisia cerebral distônico-espástico grave –, sob pena de sujeição à multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, alforriando-a da obrigação que lhe fora cominada em ambiente de tutela de urgência, ou, subsidiariamente, a minoração da multa que lhe fora cominada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, identificando a presença dos pressupostos necessários, deferira a tutela provisória de urgência reclamada pelo agravado, cominando à agravante a obrigação de autorizar e custear os equipamentos necessários à realização do tratamento que lhe fora prescrito, em virtude de estar acometido de paralisia cerebral distônico-espástico grave, sob pena de sujeição a multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Deve ser ressalvado, inicialmente, que, de acordo com a matéria ora devolvida a exame, a questão controvertida cinge-se exclusivamente à aferição de previsão inserta no contrato entabulado entre a agravante e a genitora do agravado que enseje a germinação da cobertura por ele almejada. Do cotejo dos elementos coligidos ao instrumento afere-se que a agravante concertara com a representante do agravado contrato de plano de saúde tendo como objeto o fomento das coberturas convencionadas, não remanescendo controvérsia acerca da contratação, do fato de que se encontra em plena vigência e que o consumidor está adimplente com as obrigações atinentes às mensalidades que lhe estão afetas. A controvérsia estabelecida entre a operadora do plano e o agravado cinge-se à subsistência ou não de previsão contratual que enseje que sejam fomentados ao agravado os custos dos equipamentos que lhe foram prescritos por recomendação médica como mais adequado e conveniente para o tratamento que demanda, porquanto facilitam sua locomoção de forma correta e segura. Conquanto inexorável que o relacionamento estabelecido entre o agravado e a operadora de plano qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica ante esse fato e diante da irreversível evidência de que a agravante se emoldura como prestadora de serviços e o agravado, de seu turno, se enquadra como destinatário final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, a tutela provisória de urgência deve ser elucidada à luz do contrato que regula a relação entre eles estabelecida, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo. Alinhadas essa premissa, consoante emerge incontroverso, o médico que assiste o agravado indicara a aquisição dos equipamentos de carrinho postural e parapodium por facilitarem “sua locomoção de forma correta e segura, permitindo ainda melhora de postura devido distúrbio muscular”[1], em virtude de ser portador de paralisia cerebral distônico-espástico grave. Realizado esse registro, sobeja irrefragável que os equipamentos indicados para o tratamento do agravado possuem a natureza de órteses ou materiais especiais, de conformidade com a previsão contida na Portaria no 1.272/13, do Ministério da Saúde, que “Inclui Procedimentos de Cadeiras de Rodas e Adaptação Postural em Cadeira de Rodas na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do SistemaÚnico de Saúde”. Com efeito, no tocante ao equipamento “carrinho postural”, a doutrina mais abalizada sobre o tema disciplina que “Entende-se como Adequação Postural Sentada ou Seating uma órtese móvel, utilizada para propiciar sustentação, retificação, corrigir ou prevenir deformidades (BOBATH, 1989; STOKES, 2000). Essa órtese é uma intervenção em assento, encosto, apoio de pés, braços e cabeça e outros recursos para aqueles indivíduos que passam a maior parte do seu tempo sentado e que dependem desses sistemas para funcionalidade e mobilidade. (...)”[2]. O parapodium, de sua vez, consiste em “equipamento utilizado para auxiliar a criança na manutenção da postura em pé ou ortostática, e ainda, deve permitir a manutenção de uma postura simétrica para garantir a integridade dos tecidos”[3], sendo definido como uma “Órtese usada para ortostatismo, fase de pré deambulação, com objetivo de realizar descarga de peso, propriocepção, evitando deformidade de membros inferiores, melhora de controle de cabeça e tronco, além de evitar a ostopenia”[4]. Sob essa moldura, conquanto o contrato entabulado entre as partes não exclua a cobertura almejada para tratamento da enfermidade que acometera o agravado – paralisia cerebral distônico-espástico grave –, e, por conseguinte, das manifestações que ensejam tratamento particularizado, não se afigura ilegítima, nessa análise perfunctória, a recusa manifestada pela agravante de custear o acessório prescrito, pois fundada em ausência de previsão normativa proveniente da Agência Nacional de Saúde para o tratamento prescrito, e, sobretudo, por ausência de cobertura contratual de órteses e próteses não relacionados a ato cirúrgico. Sob essa realidade, sobreleva notar que a recusa manifestada pela agravante em assegurar o fornecimento de órteses cuja utilização constitui o tratamento médico recomendado ao agravado sob o fundamento de que seu fornecimento não está previsto por cláusula contratual e pela Resolução da ANS, estando na verdade expressamente excluído das coberturas, revela-se legítima. É que o método prescrito baseia-se em utilização isolada de órteses, ou seja, não relacionada a procedimento cirúrgico, e, portanto passível de ser excluído da cobertura contratual oferecida. Com efeito, consoante a Lei no 9.656/1998, está excluído das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de plano de saúde o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. Eis a redação do art. 10, inciso VII, da Lei de Planos de Saúde: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: ... VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; (...) § 1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS.” O tratamento almejado pelo agravado, como se afere de consulta ao colacionado aos autos, está intrinsecamente ligado à utilização das órteses solicitada (carrinho postural e parapodium), de maneira que estas traduzem o tratamento em si, não estando integradas a qualquer procedimento cirúrgico, inviabilizando que a operadora seja compelida a proceder com sua autorização ante as disposições legais e contratuais que permitem a negativa de seu fomento. Nesse diapasão, cumpre destacar que, reforçando a afirmativa de que o tratamento pleiteado cinge-se à utilização individualizada das órteses, não sendo parte integrante de qualquer procedimento cirúrgico, o relatório médico apresentado pelo agravado afirma que o tratamento indicado trata-se de facilitador de locomoção do agravado de forma correta e segura, permitindo a melhora de postura devido a distúrbio muscular, porquanto incapaz de manter ortostase ou sentada sem apoio[5], não sendo necessário para sua colocação ou remoção qualquer ato cirúrgico. Sob essa realidade é que se afigura legítimo que, pautadas por critérios atuariais e legais diante da natureza mutualista dos planos de saúde, as operadoras restrinjam tratamentos cuja indicação não fora prevista pela ANS ou ainda, cuja possibilidade de exclusão deriva expressamente de disposição legal. A propósito desse assunto, tem-se que a RN n. 465/2021 da ANS expressamente admite esse tipo de exclusão, consoante o artigo 17, inciso VII, desse normativo, que também define o que é órtese para fins dessa exclusão, consoante se afere de sua literalidade: “Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: ... VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; (...)” Sob essas premissas afere-se que o direito postulado pelo agravado fora alicerçado no fundamento de suposta ilegalidade perpetrada pela agravante, não obstante a existência de previsão contratual e legal que permitem a negativa de fomento de órteses não relacionadas ao ato cirúrgico, ou seja, aquelas cuja colocação/remoção dispensem a realização de procedimento cirúrgico, como é o caso do carrinho postural e parapodium cuja cobertura é solicitada nos autos da presente demanda. Sob essa realidade, a despeito da gravidade do estado clínico do agravado e dos riscos listados diante da não utilização das órteses solicitada, não é possível que sejam ignoradas as disposições legais e contratuais que obstam o fomento de seu custeio. Consoante emerge dos elementos que guarnecem os autos, o agravado, conquanto comprove a qualidade de beneficiário do plano de saúde fornecido pela agravante e a circunstância de que efetivamente fora comunicado, por meio de sua genitora, acerca da impossibilidade de autorização do tratamento almejado em razão das limitações contratuais e legais que lhe são impostas, não coligira aos autos substrato material passível de revestir de probabilidade o direito invocado que aduzira no sentido de que referido indeferimento seria abusivo ou que não teria sido previsto contratualmente de forma adequada. Inviável, pois, que seja a agravante compelida a fomentar material cuja obrigatoriedade de custeio não lhe pode ser imposta. Aferido que o tratamento prescrito destinara-se a ilidir os efeitos e manifestações da condição que aflige ao agravado, conquanto não coligido aos autos o instrumento contratual concertado entre as partes, o cotejo dos elementos apresentados enseja a apreensão de que não previra o fomento dos custos do tratamento indicado em razão de tratar-se de fornecimento precipuamente de órteses individualizadas, que dispensam a realização de qualquer procedimento cirúrgico para o cumprimento de sua finalidade, fato que tem o condão de excluí-la da cobertura, conforme depura-se da legislação aplicada ao caso e do que restara incontroverso nos autos, notadamente diante do conteúdo da negativa administrativa apresentada pela agravante, que informara que “O procedimento solicitado não possui cobertura pelo seu plano, conforme disposto em cláusula de ‘EXCLUSÕES DE COBERTURA’ de seu contrato e de acordo com as Normas da ANS (Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde) vigentes”[6], assertiva não refutada pelo agravado. Consoante pontuado, a utilização de carrinho postural e parapodium (órteses) prescinde de qualquer ato cirúrgico para sua colocação ou remoção, obstando que seja compreendido como de cobertura obrigatória, ainda que prescrito pelo médico assistente, responsável pela avaliação dos métodos que melhor beneficiam o paciente, visto que a própria legislação aplicada à relação jurídica estabelecida entre as partes possibilita a exclusão de sua cobertura por parte da operadora. Extrai-se, portanto, não ter havido ilicitude na negativa de cobertura perpetrada pela operadora, mas de mero exercício regular de direito, ante a comprovação de adequação da conduta aos ditames legais e regulamentares da autarquia reguladora que tem o condão de estabelecer as tanto as coberturas obrigatórias quanto aquelas passíveis de exclusão. Conforme deriva do convencionado, a exclusão de cobertura é inerente à natureza do plano convencionado e está grafada, consoante ressoara incontroverso dos autos, em cláusulas que estampam os serviços não acobertados pelo plano, as quais estão redigidas de forma ostensiva e não deixam margem para dúvida sobre as coberturas oferecidas em conformidade com o plano convencionado. Ademais, o fato de as ressalvas de cobertura estarem impregnadas em contrato que se enquadra como sendo de adesão não as deixa desprovidas de eficácia. O contrato de adesão não encontra repulsa legal, sendo, ao invés, expressamente legitimada sua utilização pelo legislador de consumo, que, de forma a resguardar os direitos dos consumidores aderentes, ressalvara simplesmente que devem ser redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legítimos de forma a facilitar sua compreensão pelo consumidor, devendo as cláusulas que redundem em limitação de direitos ser redigidas com destaque de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão (CDC, art. 54, §§ 3o e 4o)[7]. Aludidas exigências foram atendidas pelo contrato de adesão ao qual aderira o agravado, pois a agravante se recusara a fomentar a cobertura almejada justamente com lastro em previsão contratual que a elide em consonância, frise-se, com a natureza do plano contratado. Sobeja, sob essa moldura e nessa fase, que, em não remanescendo nenhuma dúvida acerca das exclusões de cobertura contempladas expressamente pelo contrato que regula o relacionamento existente entre os litigantes e tendo sido redigidas de forma desatacada, pois impregnadas em cláusulas específicas, e conformes com o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, fica patente, então, que não se afiguram abusivas, iníquas ou ineficazes. Esse é o entendimento há muito estratificado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testifica o precedente adiante ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO PACIENTE PORTADOR DE PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. TRATAMENTO. ÓRTESE CRANIANA. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. NEGATIVA JUSTIFICADA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. LEI 9.656/98. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso dos autos o autor pretende que a requerida forneça órtese para correção de plagiocefalia posicional. 2. O art. 10, VII da Lei no 9.656/98 autoriza a exclusão de cobertura do fornecimento de órteses não ligadas ao ato cirúrgico, de forma que a negativa de custeio possui respaldo legal. Ademais, é expressamente excluída da cobertura do contrato de plano de saúde de que o autor é beneficiário. Precedentes. 3. Estando a negativa do plano de saúde baseada no contrato e legislação de referência, o dano moral pretendido revela-se indevido. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.” (Acórdão no 1344969, 07006538820208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 608/STJ. PACIENTE PORTADOR DE PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. TRATAMENTO. ÓRTESE CRANIANA. EXCLUSÃO DE COBERTURA. NÃO VINCULAÇÃO A ATO CIRÚRGICO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. 1. Nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, a relação jurídica entre entidade de saúde de autogestão e respectivo beneficiário de plano de saúde não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, dada a ausência de oferta, pela entidade, de plano de saúde no mercado de consumo. 2. O artigo 10, IV, da Lei 9656/98 admite a exclusão de cobertura de órtese craniana não ligada a procedimento cirúrgico, não havendo, nesse caso, abusividade na conduta do plano de saúde em recusar o tratamento ao paciente. 3. Restando comprovado que a clínica particular que comercializa a órtese é fornecedora exclusiva no Brasil, que não tem convênio com nenhum plano ou seguro de saúde, que fornece a órtese de forma casada com o tratamento integral, sem permissão de intervenção de outros profissionais, bem como que o relatório médico recomendando de forma absoluta o uso da órtese pelo paciente foi confeccionado por profissional da própria clínica, tais fatos acarretam, no mínimo, dúvida de que o tratamento com a órtese craniana fornecida exclusivamente por essa clínica seja a única alternativa possível para a assimetria craniana do autor, e que o plano estaria obrigado a custear o tratamento. 4. Inexistindo ato ilícito por parte da administradora do plano de saúde, evidentemente prejudicado o pedido de indenização por danos morais. 5. Apelação conhecida e improvida.” (Acórdão no 1341776, 07316681220198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÓRTESE CRANIANA. BRAQUEOCEFALIA POSICIONAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ATO CIRÚRGICO IMEDIATO. DESVINCULAÇÃO. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL. PRODUTO FORNECIDO POR CLÍNICA EXCLUSIVA. MÉDICO ASSISTENTE. FUNCIONÁRIO. CONFLITO DE INTERESSES. REGULARIDADE DA RECUSA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que a Ré/Apelante atua como fornecedora do plano de saúde e o Autor/Apelado como destinatário final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, bem como o enunciado da Súmula no 469 do c. STJ. 2. Embora o médico assistente justifique a necessidade do tratamento ortótico como forma de evitar cirurgia neurológica mais gravosa no futuro, a propositura da presente ação ocorreu quando o menor já estava em idade posterior à mais adequada para o início do tratamento, o que enseja a dúvida sobre a efetiva capacidade de o procedimento evitar ato cirúrgico posterior. 3. Em que pese a natureza meramente exemplificativa do Rol da ANS e o fato de que o médico assistente é quem pode prescrever o tratamento mais adequado para o seu paciente, existe um conflito de interesses na presente demanda, pois a solicitação médica advém de funcionário da clínica que detém exclusividade no fornecimento do produto indicado. 4. A exclusividade do fornecedor, o vínculo do médico assistente com a empresa beneficiada pela ordem judicial e a ausência de convênio dessa com qualquer plano de saúde são peculiaridades relevantes da lide, capazes de afastar o dever de cobertura do tratamento ortótico pelo seguro contratado pelo consumidor. 5. Uma vez que a Lei no 9.656/98 expressamente estabelece, no art. 10, inciso VII, que o plano-referência de assistência à saúde exclui o fornecimento de próteses e órteses não ligadas a ato cirúrgico e que o próprio contrato firmado pelas partes exclui a cobertura do procedimento, é legítima a negativa de custeio do plano de saúde. 6. Diante da legítima recusa da Ré em custear a órtese descrita na inicial, por óbvio, inexiste qualquer dano material ou moral ao Autor, tampouco ato ilícito cometido pelo plano de saúde, razão pela qual inexiste o direito à reparação de qualquer tipo. 7. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão no 1329561, 07059272120208070005, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ÓRTESE CRANIANA. EXCLUSÃO CONTRATUAL E LEGAL EXPRESSA. NÃO COBERTURA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, conforme enunciado da Súmula 608 do STJ. 2. O responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico, entretanto, para fins de cobertura do plano de saúde quanto ao tratamento de assimetria craniana mediante o uso de órtese, está sujeito à vedação legal do art. 10, VII, da Lei 9.656/98. 3. O respaldo legal da exclusão de cobertura do fornecimento de órteses implica em não custear a colocação ou remoção de materiais que não requeiram a realização de cirurgia. 4. Recurso não provido.” (Acórdão no 1276269, 07178924220198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobeja, sob essa moldura e nessa fase, que, em não remanescendo nenhuma dúvida acerca das limitações de cobertura, pois prevista no contrato que regula o relacionamento existente entre os litigantes e estando a negativa amparada no ordenamento jurídico, conforme o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, fica patente, então, que não se afiguram abusivas, iníquas ou ineficazes, especialmente porquanto sua concessão, diante da ausência de contraprestação equivalente, importaria disrupção do equilíbrio econômico-financeiro da avença, a impossibilitar, em última instância, o próprio fomento da atividade. Frise-se novamente que as coberturas convencionadas não estão sendo negadas, almejando o autor cobertura para além do contratado e das coberturas estabelecidas pelo órgão setorial. Apreciando essas considerações, a egrégia Corte Superior de Justiça expressamente aduzira a impossibilidade de extensão do rol de coberturas mínimas pela via interpretativa, consoante testifica o precedente adiante ementado: “PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4o, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. 4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas. 5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4o daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente. 7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020) Destarte, como se observa do recente julgado promanado da Corte Superior, o estabelecimento do rol mínimo de coberturas obrigatórias para doenças e eventos de saúde constitui a forma estabelecida pelo legislador de equacionar a questão das previsões limitativas contratuais, amparadas em critérios de equilíbrio atuarial e econômico-financeiro, e a necessidade de estabelecimento de coberturas mínimas adequadas ao adequado fomento das atividades para as quais as operadoras de plano de saúde se predispuseram a fomentar segundo a vocação do contrato. Deve-se, pois, em conformidade ao que ficara avençado entre as partes de forma lícita, assegurar-se, ante a prestação dos serviços pactuada, conferindo lastro às obrigações que afetam a operadora, efetividade ao avençado e a autoridade ao convencionado. Consoante inicialmente assinalado, não se olvida do inarredável fato de que o negócio jurídico firmado entre as partes está submetido aos ditames normativos de proteção às relações de consumo, sujeitando-se, ainda, às normas e à hermenêutica que atinentes à boa-fé objetiva, exsurgindo disso imperiosa e adequada exegese das coberturas asseguradas modulada em ponderação com a destinação a que se objetivara no momento da contratação e com as coberturas oferecidas e almejadas pela parte autora. Isso não obstante, conquanto haja expressa prescrição médica a indicar a necessidade dos equipamentos em questão, não se pode deixar de levar em consideração a própria estrutura do que fora avençado, notadamente quando amparada no ordenamento jurídico e na inescapável necessidade de assegurar a continuidade no fomento do serviço, a qual, por sua vez, carece de que o equilíbrio atuarial seja resguardado. Sob a égide do aduzido fica patente, então, que a argumentação aduzida pelo autor/agravado, visando à cobertura dos equipamentos (órteses) a ele indicado, sem o integral preenchimento dos requisitos mínimos necessários, expressamente excluído do contrato e não previsto no rol de coberturas mínimas obrigatórias constante de norma regulamentar, ressente-se de substrato material. Em suma, a agravante lograra êxito em comprovar que o custeio das órteses prescritas ao agravado efetivamente não encontra ressonância nas coberturas provenientes do plano de saúde que o beneficia e a exclusão de cobertura se afina com a legislação e normatização de regência, conforme apontado. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de plausibilidade do direito vindicado pelo agravado, deixando a tutela provisória de urgência que formulara sob a forma de tutela antecipada carente dos seus pressupostos de sustentação. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada, que concedera a tutela provisória almejada pelo agravado, até a resolução deste recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 124697831 (fl. 32), Ação Cominatória no 0707319-13.2022.8.07.0009. [2] - Disponível em https://www.expansao.com/site/artigo/adequacao-postural-a-importancia-da-personalizacao-para-cadeiras-de-rodas, acesso em 09/06/22, às 10h41. [3] - Disponível em https://www.ftneuroped.ufscar.br/noticias/parapodium/, acesso em 09/06/22, às 10h46. [4] - Disponível em http://www.profala.com/artpc3.htm, acesso em 09/06/22, às 10h48. [5] - ID Num. 124697831 (fl. 32), Ação Cominatória no 0707319-13.2022.8.07.0009. [6] - ID Num. 124697833, p. 34, Ação Cominatória no 0707319-13.2022.8.07.0009. [7] - CDC, Art. 54 – “Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. [...] § 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”